Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747204-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA RECORRIDO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL COM BASE NA LEI FEDERAL 8.009/1990 (BEM DE FAMÍLIA). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o da Lei Federal 8.009/1990 extrai-se o seguinte: i) reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de o executado não possuir outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90) e, iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor. 2. Como bem definido na decisão agravada, não é possível reconhecer a impenhorabilidade de múltiplos imóveis, como pretende o recorrente. Pensar diferente seria subverter a proteção disposta na lei; e para obter o reconhecimento de configuração de inúmeros bens de família bastaria ao devedor disponibilizá-los como moradia de um parente, o que significaria proteção indistinta dos imóveis do devedor. E isto, certamente, não é o objetivo da proteção legal em comento. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, e ao enunciado 364 da Súmula do STJ, ao argumento de que o bem imóvel seria impenhorável, por se constituir bem de família, já que reside nesse desde seu divórcio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao enunciado 364 da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027